Tribunal: STF
Processo: RE 1462224
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUÍZO FISCAL DE IRPJ E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. EXIBIÇÃO DE EXTRATO DO SAPLI. PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. 



    1. Não merece prosperar o pedido de exibição de extrato do SAPLI, quando a impetrante não comprovou, documentalmente, a recusa administrativa de acesso às informações constantes nos sistemas informatizados. 



    2. Os prejuízos fiscais de IRPJ e a base de cálculo negativa de CSLL não são créditos do contribuinte passíveis de serem utilizados na compensação de seus débitos tributários, vencidos ou vincendos” (e-doc. 266).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXIII, XXXVI e LXXVIII do art. 5º e o § 1º do art. 145 da Constituição da República. Assinala que “não prospera o entendimento exposto no v. acórdão. Isso porque, a natureza jurídica para utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo de CSLL para pagamento de tributos e parcelamentos é de um verdadeiro crédito fiscal, que resulta na diminuição dos respectivos saldos, não se tratando de uma forma de compensação” (fl. 9, e-doc. 284).



    Assevera que, “ainda que a Recorrente tenha comprovado a existência de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL por meio de suas demonstrações financeiras/contábeis e exibição do LALUR, anexados em sua Exordial, mesmo assim se mostra de suma necessidade a exibição do extrato SAPLI pelos Recorridos, para fins de se comprovar todos os prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL existentes” (fl. 12, e-doc. 284).



    Sustenta que “os créditos decorrentes dos prejuízos fiscais e da base negativa da CSLL são, por definição, outorgados pela legislação para fins de determinação do lucro real sobre o qual há a incidência IR e CSLL, possuindo natureza de verdadeiros créditos fiscais, passível de utilização como forma de pagamento de todo e qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, entendimento este violado pelo v. acórdão recorrido, inclusive, em afronta ao art. 145, 1º da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 284).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “Retornaram os autos do Supremo Tribunal Federal para observância dos procedimentos previstos no artigo 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, frente ao Tema 117/STF. (...)



    Sustenta a recorrente (E22), em síntese, violação ‘aos artigos 5º, caput, incisos XXXIII, XXXVI e LXXVIII, 145, 1º, todos da Constituição Federal, bem como ao próprio julgado do RE n. 673.707 proferido por esse E. STF’. Postula a reforma do acórdão para: ‘(i) que seja determinado aos Recorridos que forneçam o Extrato do SAPLI em nome da Recorrente, eis que é documento complementar que atesta existência de prejuízos fiscais e da base negativa da CSLL acumulados em períodos passados, embora isto já tenha sido comprovado, de plano, por meio de Balanço Patrimonial e do LALUR anexados à Petição Inicial; (ii) nos termos do que estabelece o art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, seja concedida a ordem de segurança, reconhecendo o direito da Recorrente de compensar os prejuízos fiscais e suas bases negativas de CSLL acumulados, devidamente atualizados monetariamente pela aplicação da Taxa Selic, com os seus débitos tributários próprios, incluindo-se os valores das contribuições sociais e previdenciárias, sejam eles vencidos e/ vincendos, e inscritos ou não em dívida ativa, tudo nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96, ou, subsidiariamente, (iii) a cessão/transferência destes valores a terceiros ou a empresas do mesmo grupo econômico’. 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 117 fixou a seguinte Tese: 



    Tema 117 STF - ‘É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL’. 



    Como se vê, a questão não se limita ao teor do tema em referência, mas às particularidades da forma em que ensejada a compensação. 



    Verifica-se, assim que, salvo melhor juízo, há distinção entre a matéria do Tema 117/STF e o objeto do recurso” (e-doc. 332).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Quanto à alegada necessidade de exibição do SAPLI, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia afirmando que ”não merece prosperar o pedido de exibição de extrato do SAPLI, quando a impetrante não comprovou, documentalmente, a recusa administrativa de acesso às informações constantes nos sistemas informatizados” (e-doc. 266).



    Nas razões do recurso, a recorrente alega que o “pleito [de exibição de extrato do SAPLI] pode ser realizado via judicial e por meio de mandado de segurança, mesmo porque a Recorrente comprovou de plano, pelos documentos anexados à Petição Inicial, a existência de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, sendo que o pedido de fornecimento do extrato SAPLI foi tão somente um documento complementar, um reforço, para atestar o que já restou comprovado, de plano, pelo Balanço Patrimonial e LALUR anexados em sua Petição Inicial” (fl. 10, e-doc. 284). 



    Esse fundamento não consta do acórdão impugnado.



    As razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 740.570-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2011).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    5. Na espécie vertente, para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.249.070-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 604.314-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.10.2013).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.920-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021)



     Nada há a prover quantos as alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora